Tribunal: STF
Processo: RE 1537811
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO VEDANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PELA LEI N. 14.843/24. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/24 NO ART. 122, § 2º, DA LEI N. 7.210/84 TEM CUNHO PROCESSUAL PENAL E SE APLICA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO POR UNIFORMIDADE DE JURISPRUDÊNCIA SEGUINDO O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, ESTA RELATORIA RESOLVE SEGUIR O ENTENDIMENTO DE QUE A NORMA QUE VEDOU O GOZO DA BENESSE DA SAÍDA TEMPORÁRIA AOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO (ART. 122, § 2º, LEI DE EXECUÇÃO PENAL) TEM NATUREZA MATERIAL E NÃO PODE RETROAGIR EM PREJUÍZO AO APENADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 28, p. 4). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Com a alteração promovida pela Lei n. 14.843/24, verifica-se que restou vedada a concessão de saída temporária a condenados por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, veja-se:



    Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: [...] § 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024 (grifou-se).



    [...]



    Contudo, após várias decisões desta Câmara serem reformadas pelo STJ, mesmo que em sede liminar em Habeas Corpus, bem como pela maioria das Câmaras seguirem o entendimento do Tribunal da Cidadania, levando em consideração a necessidade de uniformização de entendimento, esta relatoria resolve refluir do entendimento e passar a acolher a tese da impossibilidade da vedação a saída temporária retroagir, nos termos da posição pacífica do STJ, senão vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 



    1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados. 2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência. 3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame criminológico mediante decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise dos elementos concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.)



    Neste norte, esta Câmara passa a seguir o entendimento majoritário acerca da impossibilidade de aplicação imediata da vedação a saída temporária prevista no §2º do art. 122 da Lei de Execução Penal e art. 2º do Código de Processo Penal (doc. 28, pp. 3-4). 



    Destaco que o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente.



     3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator